Tribunal: TJSP
Processo: 0004326-14.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004326-14.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante YURI SILVA
ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo para afastar as qualificadoras e condenar o réu por infração ao
art. 155, caput, c.c. § 2o e art. 14, II, ambos do CP, à pena exclusiva de multa no valor
de 05 dias-multa, no piso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004326-14.2018.8.26.0635 -Voto no 11.420 - EV
2
Apelação Criminal no 0004326-14.2018.8.26.0635
Apelante: Yuri Silva Alves
Apelado: Ministério Público
Comarca: São Paulo
MM.a Juíza de 1a instância: Dr.a Juliana Guelfi
VOTO no 11.420
FURTO QUALIFICADO TENTADO. Configuração. Materialidade
e autoria demostradas. Confissão do réu corroborada pelos
demais
elementos.
Necessidade
de
afastamento
das
qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada.
Ausência de laudo pericial. Reconhecimento do privilégio.
Fixação
da
pena
exclusivamente
em
multa.
Apelo
parcialmente provido.
1) YURI SILVA ALVES foi condenado, pela r. sentença
de fls. 148/153, à pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto, mais
pagamento de 05 dias-multa, no piso, por infração ao art. 155, § 4o, I e II, c.c. art.
14, II, ambos do CP, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade e concedido o apelo em liberdade.
Inconformado, recorreu pugnando pelo afastamento
das qualificadoras, pelo reconhecimento do furto privilegiado, pela redução
máxima pela tentativa e pela substituição da pena privativa de liberdade somente
por multa (fls. 166/175).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
191/195), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo parcial
provimento para o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo (fls.
207/213).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Narra a denúncia (fls. 75/76) que em 19/05/2018, por
volta de 04h08min, na Comarca da Capital, YURI SILVA ALVES subtraiu, para si,
R$ 155,00 pertencentes à empresa “Autopark Estacionamento”, empregando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004326-14.2018.8.26.0635 -Voto no 11.420 - EV
3
violência contra o funcionário do local logo depois do crime para assegurar a
detenção da coisa para si.
Na r. sentença a imputação inicial de roubo impróprio
foi desclassificada para furto qualificado tentado mediante escalada e rompimento
de obstáculo.
Não há dúvida quanto à autoria.
O réu confessou que pulou o muro do
estabelecimento e pegou dinheiro da caixa registradora, que já estava aberta.
Neste momento, o funcionário do local o abordou e o deteve (mídia após fls. 115).
Sua confissão foi corroborada pelas declarações do
funcionário J.F.N., que disse que o apelante escalou uma grade de 04 metros
para entrar no estacionamento e arrombou a gaveta do caixa. O dinheiro que ele
havia separado ficou espalhado no chão (mídia após fls. 111).
No
mesmo
sentido
foram
os
depoimentos
do
representante da empresa, G.A.S., e dos policiais (mídias após fls. 111).
Insurge-se a defesa contra o reconhecimento das
qualificadoras.
De fato, o rompimento de obstáculo e a escalada não
foram demonstradas por laudo pericial e não foi justificada a sua ausência.
Assim, não podem incidir no caso em apreço.
Neste sentido: STJ, AgRg no REsp 1784955, Rel. Min.
Rogério Schietti Cruz, DJe 09/09/2019; e HC no 508935, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe 04/06/2019.
Deve o réu ser condenado, portanto, por infração ao
art. 155, caput, c.c. art. 14, II, do CP.
YURI não possui condenação definitiva em sua folha
de antecedentes (fls. 79/82). Assim, faz jus ao privilégio do art. 155, § 2o, do CP,
considerando que a res era inferior ao valor do salário mínimo à época.
Portanto, deve ser aplicada somente a pena de multa,
no valor de 05 dias-multa, acompanhando-se a redução já realizada na r.
sentença pela tentativa, em 1/2.
Não cabe maior redução porque o réu ingressou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004326-14.2018.8.26.0635 -Voto no 11.420 - EV
4
local e separou o dinheiro a ser levado. Sua ação foi impedida pelo funcionário do
estabelecimento. Assim, a redução de 1/2 é proporcional ao iter criminis.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo
para afastar as qualificadoras e condenar o réu por infração ao art. 155, caput,
c.c. § 2o e art. 14, II, ambos do CP, à pena exclusiva de multa no valor de 05
dias-multa, no piso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator